Tribunal: TJDFT
Processo: 0742472-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA A.R. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELA EXECUTADA. VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. PENHORA ATIVOS FINANCEIROS.

1. Constatada a mudança de endereço da executada sem a devida informação no processo principal, deve ser considerada válida a intimação via A.R. realizada, realizada em conformidade com a legislação processual (CPC/2015 513 §§ 2o e 4o).

2. Uma vez efetivada a intimação por carta com aviso de recebimento, em atenção à expressa disposição legal, inexigível a intimação na pessoa do advogado indicado pela executada.

3. Negou-se provimento ao apelo.